Tribunal: STJ
Processo: 0473308-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056636 - CE(2025/0473308-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
PRAZO RECURSAL DE CINCO
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
proferida em
, que absolveu o agravado do delito previsto no
, da
habeas corpus
art. 33, caput
redimensionou a pena aplicada pelo delito do
da mesma lei e
Lei n. 11.343/2006,
art. 35
estendeu os efeitos da decisão aos corréus, nos termos do
do CPP.
art. 580
2. Conforme certidão eletrônica, a intimação da decisão agravada ocorreu em
com
2/2/2026,
início do prazo recursal em
e termo final em
tendo o agravo regimental sido
3/2/2026
9/2/2026,
protocolizado apenas em 11/2/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo agravante
atende aos requisitos de admissibilidade, em especial quanto à observância do prazo legal de
cinco dias corridos previsto no
do RISTJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo
art. 258
contra decisão de relator deve ser interposto no prazo de cinco dias.
5. No caso concreto, o prazo de cinco dias corridos para interposição do agravo regimental
encerrou-se em
de modo que o protocolo do recurso em
caracteriza a sua
9/2/2026,
11/2/2026
intempestividade, impondo o não conhecimento por ausência de requisito objetivo de
admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55946788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 523ace4e-182c-4880-800b-373ea5ecdcc4

6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, em razão da intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental em matéria penal, no Superior Tribunal de Justiça, deve ser interposto no
prazo de cinco dias corridos, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
2. A interposição de agravo regimental após o prazo de cinco dias corridos acarreta a sua
intempestividade e impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
arts. 33,
art. 258; Lei n. 8.038/1990; Lei n. 11.343/2006,
, e 35.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
223.501/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de 23.12.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de
222.009/SC,
23.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/04/2026
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 523ace4e-182c-4880-800b-373ea5ecdcc4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056636 - CE(2025/0473308-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS
: ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
PRAZO RECURSAL DE CINCO
DIAS.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática
proferida em
, que absolveu o agravado do delito previsto no
, da
habeas corpus
art. 33, caput
redimensionou a pena aplicada pelo delito do
da mesma lei e
Lei n. 11.343/2006,
art. 35
estendeu os efeitos da decisão aos corréus, nos termos do
do CPP.
art. 580
2. Conforme certidão eletrônica, a intimação da decisão agravada ocorreu em
com
2/2/2026,
início do prazo recursal em
e termo final em
tendo o agravo regimental sido
3/2/2026
9/2/2026,
protocolizado apenas em 11/2/2026.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo agravante
atende aos requisitos de admissibilidade, em especial quanto à observância do prazo legal de
cinco dias corridos previsto no
do RISTJ.
art. 258
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55061598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb12a85b-5b56-493f-aa3a-7d03351adb09

4. O
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo
art. 258
contra decisão de relator deve ser interposto no prazo de cinco dias.
5. No caso concreto, o prazo de cinco dias corridos para interposição do agravo regimental
encerrou-se em
de modo que o protocolo do recurso em
caracteriza a sua
9/2/2026,
11/2/2026
intempestividade, impondo o não conhecimento por ausência de requisito objetivo de
admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, em razão da intempestividade.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental em matéria penal, no Superior Tribunal de Justiça, deve ser interposto no
prazo de cinco dias corridos, nos termos do
do RISTJ.
art. 258
2. A interposição de agravo regimental após o prazo de cinco dias corridos acarreta a sua
intempestividade e impede o conhecimento do recurso.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
arts. 33,
art. 258; Lei n. 8.038/1990; Lei n. 11.343/2006,
, e 35.
caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Reynaldo Soares
223.501/PE,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de 23.12.2025; STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17.12.2025, DJEN de
222.009/SC,
23.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão na qual concedi a ordem, de ofício, para absolver o
ESTADO DO CEARÁ
agravado do delito previsto no
, da
e redimensionar a sanção
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
final, pela prática do delito do
da
para 9 anos, 2 meses e 7 dias, de
art. 35
Lei n. 11.343/2006
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 902 dias-multa. Nos termos do
do CPP, a decisão foi estendida aos corréus Maurício Monteiro de Sousa, José Roberto
art. 580
Silva Barbosa e Francisco Edvando Silva Sousa, que ficam condenados, respectivamente, às
penas de 7 anos e 7 meses de reclusão e pagamento de 828 dias-multa; 8 anos, 1 mês e 7 dias de
reclusão e 823 dias-multa; e 7 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 773 dias-multa, todos em
regime inicial fechado (e-STJ, fls. 171-179).
Alega o agravante que, embora não tenha se apreendido entorpecente no presente
caso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo
Documento eletrônico VDA55061598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb12a85b-5b56-493f-aa3a-7d03351adb09

conjunto probatório constante nos autos, sobretudo no teor das conversas extraídas das
interceptações telefônicas, as quais revelam, de forma detalhada e reiterada, a prática do tráfico
de entorpecente por parte dos réus.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de restabelecer a condenação pelo crime previsto no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece ser conhecido.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça:
art. 258

"A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, poderá requerer, dentro de cinco
dias, a apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a Seção ou a
Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a."
Assim, deve ser o recurso de agravo regimental interposto no prazo de 5 (cinco) dias,
conforme estabelecido no
do RISTJ.
art. 258
No caso, conforme consta na certidão de e-STJ, fl. 183, a intimação eletrônica
agravante ocorreu no dia
de modo que o prazo recursal teve início em
e
2/2/2026,
3/3/2026
término em
Entretanto, o presente agravo foi protocolizado somente em
9/2/2026.
11/2/2026,
portanto, fora do prazo legal.
A seguir, ementas de acórdãos que respaldam esse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO
INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PREVISTO NA

RECURSO
INTEMPESTIVO.
NOVO
CPC.
LEI
N.
8.038/1990.
INAPLICABILIDADE.
FERIADO.
NÃO
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS EM MATÉRIA PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam
sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às
regras no novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os
Lei n. 13.105/2015)
recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como ocorreu com outros
de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de
Lei n. 8.038/1990,
cinco dias para o agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55061598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb12a85b-5b56-493f-aa3a-7d03351adb09

3. Ademais, cumpre observar que o entendimento desta Corte Superior está fixado no
sentido de que, no processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se
interrompe ou se suspende em decorrência de feriado ou da suspensão de expediente
forense, exceto se coincidir com o termo final, hipótese em que será prorrogado para
o primeiro dia útil seguinte (AgRg no
de minha relatoria,
AREsp n. 2.631.898/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
).
11/2/2025,
19/2/2025.
4. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do prazo de 5 dias,
intempestivamente, portanto.
5. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
223.501/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS CORRIDOS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
recurso em habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos
requisitos de admissibilidade, notadamente quanto ao prazo legal para a sua
interposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias corridos, tornando-o
intempestivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo regimental não conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei n. 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro
920.988/MG,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC n.
13/8/2025;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
850.808/PE,
23/9/2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma,
222.009/SC,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:56:00
Código de Controle do Documento: bb12a85b-5b56-493f-aa3a-7d03351adb09

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.636 / CE
Número Registro: 2025/0473308-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01778624920198060001 062019000003493 1778624920198060001 62019000003493
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO
ADVOGADOS : ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERNANDES (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO MACIO DA SILVA
CORRÉU
: JOSE FERNANDES DUARTE
CORRÉU
: RAQUEL SOARES DA SILVA
CORRÉU
: MARIO GLEISSON SILVA DA COSTA
CORRÉU
: JOSE SIDNEI ALVES DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCO PATRIK ALENCAR AMARAL
CORRÉU
: FRANCISCO JARBAS TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCA JADNA DA SILVA SOARES
CORRÉU
: FRANCISCO EDVANDO SILVA SOUZA
Documento eletrônico VDA55914462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 2a23a6a8-99f4-4911-a997-52f8594fa2b4

CORRÉU
: BRUNO DE CASTRO MENEZES
CORRÉU
: GERALDO TORRES BANDEIRA NETO
CORRÉU
: MARCELO EMIDIO DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO DIEGO DE OLIVEIRA SOUZA
CORRÉU
: ALANE KESSIA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: JOSE MANUEL GOMES LEONARDO
CORRÉU
: FRANCISCO WAGNER ALEXANDRE DE OLIVEIRA BEZERRA
CORRÉU
: ANTONIO DIEGO DA SILVA DE SOUSA
CORRÉU
: ANTONIO JOSE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: JUNIOR RAMOS DA SILVA
CORRÉU
: FRANCISCA CLEONEIDE DA SILVA
CORRÉU
: FABIANO JERONIMO PEREIRA
CORRÉU
: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA CAVALCANTE
CORRÉU
: THIAGO SOUZA RODRIGUES
CORRÉU
: JULIO CESAR DA SILVA PESSOA
CORRÉU
: MARIA IDEVANY ALMEIDA PINTO
CORRÉU
: BEATRIZ BARBOSA DE MESQUITA
CORRÉU
: MAURICIO MONTEIRO DE SOUSA
CORRÉU
: ORLANDO MIRANDA DE ANDRADE JÚNIOR
CORRÉU
: CLEYTON MELO CRUZ
CORRÉU
: ANTONIO ALDEMIR DA SILVA
CORRÉU
: JOSE LUCIANO EVANGELISTA CASUSA
CORRÉU
: JOSE ROBERTO SILVA BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FERNANDES (PRESO)
ADVOGADOS : ADAILTON FREIRE CAMPELO - CE011515
EMANUELA MARIA LEITE BEZERRA CAMPELO - CE015499
ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
MARIA PAULA ALVES MOTA - CE055843
SARA GUADALUPE NOGUEIRA DE FREITAS - CE055863
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA55914462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 2a23a6a8-99f4-4911-a997-52f8594fa2b4

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 2a23a6a8-99f4-4911-a997-52f8594fa2b4